Tribunal: STF
Processo: HC 134118
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE MINISTRO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO, CONTRA ESSA DECISÃO, DE AGRAVO INTERNO AINDA PENDENTE DE EXAME NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA – INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE IMPETRAÇÃO IMEDIATA DE “HABEAS CORPUS” PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR SER PREMATURO O SEU AJUIZAMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido não se revelar admissível a impetração imediata de “habeas corpus” perante esta Suprema Corte, enquanto não apreciados, pelo Tribunal de jurisdição inferior (o Superior Tribunal de Justiça, no caso), os recursos (ou pedidos de reconsideração) que perante ele foram deduzidos. O caráter prematuro da impetração de “habeas corpus”, presente o contexto referido, torna incognoscível o “writ” constitucional. Precedentes.